Tribunal: TCU
Processo: 026.250/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Acompanhamento da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que teve por objetivo verificar a implementação de ações voltadas ao aprimoramento da política de assistência estudantil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 2281/2024-TCU-Plenário : 9.1.1. não implementada a recomendação consignada em seu subitem 9.1.2; 9.1.2. parcialmente implementadas as recomendações constantes de seus subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 e 9.3. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Educação e a todas as universidades federais indicadas no item 4 acima; 9.3. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 017.513/2023-5 ; 9.4. restituir os autos à AudEducação para sequência deste acompanhamento.